Tribunal: TJBA
Processo: 8052528-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052528-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILDETE SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
JOAO VITOR LIMA ROCHA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

MAF 03

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, DO CPC). EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA ESPECÍFICO. FORMALISMO EXCESSIVO. DOCUMENTOS ALTERNATIVOS SUFICIENTES PARA COMPROVAÇÃO DE DOMICÍLIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8052528-17.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
GILDETE SANTOS DA SILVA e como apelada BANCO PAN S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator